Tribunal: TJDFT
Processo: 0723973-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723973-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PASQUALE TERILLI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão de ID 129635066 dos autos de origem, proferida em liquidação provisória individual de sentença proposta por PASQUALE TERILLI, que rejeitou a impugnação apresentada pelo réu e homologou o laudo pericial. Em suas razões recursais (ID 37473256), o agravante alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o banco cumpriu a determinação do Juízo ao apresentar os Slips XER das operações objeto da demanda, todavia o laudo pericial não considerou os referidos extratos acostados aos autos, motivo pelo qual pugna que seja cassada a decisão agravada e determinada a substituição do perito, com a elaboração de novo laudo pericial. No mérito, afirma, em suma, que se trata de autos originários de liquidação de sentença individual de título executivo judicial constituído na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1; que os extratos juntados pelo banco devem ser observados para a realização do cálculo; que o cálculo apresentado pelo experto designado pelo Juízo está equivocado e não obedece ao demonstrativo da operação; que deve ser elaborado novo laudo, diante da ausência dos referidos lançamentos nos cálculos elaborados pelo perito judicial; que há excesso de execução no laudo pericial homologado; que a manutenção da decisão agravada beneficia de forma dobrada o agravado, uma vez que não ocorreu a devida compensação do valor já recebido pelo autor; que, inexistindo critério uniforme para a concessão do abatimento, este, caso concedido, deve ser avaliado individualmente, por meio de comparação entre os documentos trazidos pelo autor e os extratos apresentados pelo agravante, notadamente na movimentação da operação entre os meses de junho e outubro de 1990; que o prosseguimento da liquidação, com a prática de atos executivos, pode acarretar graves prejuízos financeiros ao banco. Requer a concessão de efeito suspensivo, e, ao final, seja provido o recurso, para a integral reforma da decisão recorrida. Custas recolhidas (ID 37474309). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De início, quanto à alegada ocorrência de cerceamento de defesa, nota-se que o Juízo a quo determinou a realização de prova técnica com o objetivo de que fosse verificado o montante devido pelo réu ao autor (ID 94090271 dos autos de origem). Na ocasião, a d. juíza a quo destacou ainda as reiteradas solicitações formuladas pelo banco, de dilação de prazo para apresentação dos documentos, e consignou a recalcitrância do réu em acostar aos autos os referidos extratos. O perito apresentou laudo e concluiu que a diferença verificada em 4/1990 entre o índice aplicado pelo Banco (84,32%) e aquele determinado pelo STJ (41,28%), atualizada pelos índices do TJDFT desde a data do pagamento a maior, acrescida de juros de mora a conta da citação na ação civil pública (21/7/1994), de 0,5% ao mês até 11/1/2003 e, após essa data, de 1% ao mês, corresponde a: 1) R$ 32.552,42 (operação n. 88/45030-8), saldo atualizado em 31/12/2021, e 2) R$ 199.460,09 (operação n. 88/45026-0), saldo atualizado em 31/12/2021, totalizado o saldo de R$ 232.012,51 em favor do autor (ID 116545167, fl. 14, dos autos de origem). Nota-se que foi devidamente oportunizada às partes a apresentação de impugnação ao laudo pericial (ID 117187411 e 118502537 dos autos de origem), tendo o perito prestado esclarecimentos, retificado os cálculos das operações n. 88/45025-0 e 8/450030-8, e concluído que o réu deve R$ 202.262,29 com relação à operação n. 88/45025-0 e R$ 33.009,75 com relação à operação n. 88/450030-8, saldo atualizado em 31/12/2021, totalizando R$ 235.272,04 (ID 120972624 dos autos de origem). Em seguida, as partes se manifestaram (ID 122856877 e 123497912 dos autos de origem), tendo o perito sido intimado a prestar novos esclarecimentos acerca da diferença dos valores apurados nos laudos elaborados, uma vez que o primeiro laudo apresentou saldo credor de R$ 232.012,51 em favor do autor, e o segundo, saldo de R$ 235.272,04 (ID 123985397 dos autos de origem). O perito informou que a diferença se refere ao fator de atualização acumulado, e fundamentou que no laudo de ID 116545167 os valores foram atualizados até 30/11/2021, e no laudo de 120972624 os valores foram atualizados até 31/1/2022 (ID 125726381 dos autos de origem). Após, as partes apresentaram novas manifestações e reiteraram os argumentos anteriores (ID 127095725 e 129232381 dos autos de origem). Destaque-se, ademais, que o banco foi intimado a apresentar a evolução do saldo devedor (ID 89055613 dos autos de origem), subsidiada pelos “slips/relatórios XER 712” e a informar se havia diferença a maior a beneficiar o autor. Todavia, o agravante não atendeu ao comando judicial. Nesse passo, é imperioso salientar que foram proferidas diversas decisões que concederam ampliação de prazo para que o agravante acostasse os documentos relacionados ao vínculo entre as partes (ID 91671093, 92164042, 94090271, 105462420 dos autos de origem). Em determinada ocasião, inclusive, o Juízo asseverou que “O banco réu, por sua vez, após vários pedidos e deferimentos de dilação do prazo para apresentação dos documentos que lhe incumbiam, apenas limitou-se a arguir sua desobrigação em guardar documentos sob a alegação de que o prazo prescricional seria de 20 (vinte) anos.” (ID 94090271, fl. 1, dos autos de origem). A propósito, após sucessivas intimações, foi indeferida nova intimação do réu para que apresentasse os microfilmes dos documentos originais de evolução dos débitos, tendo o Juízo consignado que deveria o agravante suportar o prejuízo de eventual inconsistência nos cálculos (ID 108013625 dos autos de origem). Assim, ante o contexto fático narrado, é notório o descaso do exequente em cumprir as determinações judiciais, restando evidente a conduta meramente protelatória do banco, no curso do processo. Em cognição sumária, portanto, não há probabilidade do recurso, quanto ao pedido de designação de nova perícia e excesso de execução, uma vez que a perícia foi regularmente realizada, tendo sido oportunizada às partes a apresentação de quesitos bem como a impugnação do laudo pericial. Quanto ao mais, também não há de se falar em excesso de execução, pois o laudo pericial foi conclusivo sobre a existência de diferença favorável ao autor, ora agravado. Foi apurado o saldo de R$ 199.460,09 com relação a operação n. 88/45026-0, e de R$ 32.552,42 com relação a operação 88/45030-8, totalizando R$ 232.012,51, atualizados até 31/12/2021 (ID 116545167 dos autos de origem). Com efeito, conforme acertadamente salientou a r. decisão, não merece prosperar a impugnação do banco, pois o perito considerou a substituição do índice tido como ilegal, sendo compatível com o que foi julgado na fase conhecimento, considerada a diferença paga a maior pelo então produtor rural. Assim, de fato, verifica-se que a simples alegação de amortização sem a comprovação dos respectivos lançamentos por meios de relatórios tipo “slip/XER” impede a consideração de suposta amortização. Aliás, o Juízo corretamente pontuou que caberia ao ora agravante fornecer as microfilmagens dos originais de tais relatórios, dever de que não se desincumbiu. Desse modo, ausente a comprovação da veracidade das informações contidas na ficha financeira apresentada no laudo divergente, correta a r. decisão ao noticiar que deve prevalecer a perícia, uma vez que o laudo considerou, na apuração da diferença, os dados disponíveis e constantes da cédula de crédito original. Ante o exposto, não está verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, razão pela qual INDEFIRO o pedido. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Int. Brasília/DF, 22 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora